Tribunal: TJDFT
Processo: 0717778-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717778-46.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALMEIDA SANTANA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover quanto à petição de ID 73814966, visto que exaurida a prestação jurisdicional por esta instância revisora com a publicação do acórdão de ID 73124407. Dessa feita, certificado o trânsito em julgado, restituam-se os autos à origem, com as providências de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator